Tribunal: TJSP
Processo: 1500380-02.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma branca - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Grave ameaça caracterizada - Inviável a desclassificação para o crime de furto - Pena mitigada na primeira fase da dosimetria - Necessidade - Regime prisional fechado conservado - Devida, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma branca - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Grave ameaça caracterizada - Inviável a desclassificação para o crime de furto - Pena mitigada na primeira fase da dosimetria - Necessidade - Regime prisional fechado conservado - Devida, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.